Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-68.2021.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-68.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALDO CARDOSO DA CRUZ - CPF: 005.115.221-50 (APELANTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 298.536.051-04 (ASSISTENTE), ODENIL DA SILVA BATISTA - CPF: 486.947.201-59 (ASSISTENTE), CLEMENTINO MASSAUI - CPF: 044.993.611-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUMAR DA SILVA ARCE (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA SURUBI DE SOUZA - CPF: 048.852.701-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZINHA ARCE DA SILVA - CPF: 058.269.191-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, §2°, INCISO II C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
“H”
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PEÇA PROCESSUAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESE NÃO ALEGADA NA DEFESA PRELIMINAR E EM ALEGAÇÕES FINAIS – NULIDADE AVENTADA APENAS EM SEDE DE RECURSO – SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS – DELAÇÕES DOS CODENUNCIADOS – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA QUE ATENDE AOS PRECEITOS REGULADOS PELO CÓDIGO PENAL, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIÁVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVITOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUIZ SINGULAR EM 07 URH’S –
QUANTUM
DETERMINADO PARA A REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE, INCLUSIVE EM INSTÂNCIAS SUPERIORES – ART. 89, I DA CNGC – RECURSO IMPROVIDO.

Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas do acusado, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte, a alegação da inépcia da denúncia fica superada com a superveniência da sentença condenatória e do julgamento do recurso de apelação, bem como é possível a condenação fundada em provas colhidas na fase extrajudicial, quando repetidas ou corroboradas durante a instrução processual. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...]

(AgRg no AREsp n. 2.316.768/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Impende ressaltar que o próprio causídico que interpôs o presente recurso, na apresentação da resposta à acusação, afirmou que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Inviável falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas, através de Relatórios de Investigação, depoimentos da vítima e de investigadores de polícia, colhidos sob o crivo do contraditório, além de delações de corréus, atribuindo a prática delitiva ao apelante.

A dosimetria não merece nenhum reparo, haja vista atender ao que dispõe o Código Penal, entendimento do Superior Tribunal de Justiça e obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inviável fala-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos previstos no artigo 44 da Lei Penal.

Nos termos do artigo 89, inciso I da CNGC, o defensor nomeado deve patrocinar a causa até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso, fazendo jus a percepção remuneratória arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aldo Cardoso da Cruz
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT, nos autos da ação penal no 1000155-68.2021.811.0098, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 157, § 2°, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos em
regime inicial fechado
e
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
(sentença – Id. 156955756).

Inconformado,
Aldo
manifestou o desejo de recorrer da decisão. Em suas razões, a defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia e a consequente rejeição, alegando ter sido mal formulada mal formulada, com omissões, lacunas e imprecisões, tornando extremamente impossível o exercício da ampla defesa pelo acusado. No mérito, persegue a absolvição do apelante, sustentando ausência de provas da prática delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer a redução da pena, ante os predicados pessoais de
Aldo
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (Id. 156955773).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo Juízo de piso (Id. 156955775).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 159331698), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal. Roubo majorados pelo concurso de pessoas. Irresignação da Defesa. 1) Inépcia da denúncia. Não acolhimento. Peça acusatória que cumpre as exigências do artigo 41 do CPP. Preclusão, ademais, diante da prolação da sentença, uma vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. 2) Pretendida absolvição. Inviabilidade. Provas robustas. Materialidade e autoria solidamente demonstradas pela prova amealhada aos autos. 3) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixadas acima do mínimo legal. Circunstância judicial desfavorável. Culpabilidade. Excesso de violência contra a vítima. Majoração suficientemente fundamentada. 4) Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, do CP). 5) Pleito de arbitramento de honorários advocatícios. Ausência de interesse recursal. Honorários devidamente arbitrados. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aldo Cardoso da Cruz
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT, nos autos da ação penal no 1000155-68.2021.811.0098, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2°, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, ambos do Código Penal
.

Voto – Preliminar

Inépcia da denúncia
:

A defesa de
Aldo
sustenta a inépcia da denúncia, em razão de ter sido mal formulada pelo Ministério Público, com omissões, lacunas e imprecisões, tornando extremamente impossível o exercício da ampla defesa pelo acusado.

Narra a denúncia o seguinte:

“[...]
Consta do incluso inquérito que, na madrugada do dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 03 horas, na residência situada na Rua Nestor Cardoso, no 20, Bairro Aeroporto, município e Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados
ROZINHA ARCE DA SILVA, ANTONIA SURUBI DE SOUZA, CLEUMAR DA SILVA ARCE e ALDO CARDOSO DA CRUZ
, em concurso de 2 (duas) ou mais pessoas, com consciência, vontade e unidade de desígnios, com emprego de violência e grave ameaça, subtraíram, para si coisas alheias móveis, como 01 (um) ventilador da marca Arno, 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor vermelha, 01 (um) vidro de perfume e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, pertencentes à vítima Clementino Massavi, maior de 60 (sessenta) anos de idade.

Conforme apurado, na data dos fatos o idoso Clementino estava no interior de sua residência, quando foi surpreendido pelos denunciados
ROZINHA, ANTONIA, CLEUMAR e ALDO
, os quais adentraram na moradia da vítima e passaram a agredi-la fisicamente, principalmente na região da cabeça.

Durante a ação, além das agressões físicas contra a vítima, os acusados subtraíram diversos objetos da residência do ofendido, tais como: 01 (um) ventilador da marca Arno, 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor vermelha, 01 (um) vidro de perfume e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie.

Em seguida, os denunciados se evadiram do local dos fatos.

A
materialidade
delitiva ressai do Auto de prisão em flagrante de delito, Boletim de ocorrência no 2020.305550, Termo de depoimento de testemunhas, Termo de declaração da vítima, Relatórios administrativos no 572/2020, 577/2020 com fotos das lesões causadas na vítima, Termos de reconhecimento de pessoa, Relatórios de investigação no 573/2020 e 575/2020 e 585/2020 e Relatório policial no 87/2020 (ids. 46555485 a 46556150).

Digno de nota, quando da prática do crime o denunciado
CLEUMAR DA SILVA ARCE
era reincidente (art. 61, I, do CP), vez que ostentava condenações criminais transitadas em julgado conforme executivo de pena no 993-18.2009.8.11.0011, Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ROZINHA ARCE DA SILVA, ANTONIA SURUBI DE SOUZA, CLEUMAR DA SILVA ARCE e ALDO CARDOSO DA CRUZ
, já qualificados, como incursos no delito previsto no art. 157, caput, c/c §2o, II, incidindo a todos os denunciados agravante prevista no art. 61, II, “h” (crime praticado contra maior de 60 anos), ao imputado
CLEUMAR
, também, a agravante do art. 61, I, do CP todos do Código Penal [...]”
(Id. 156955243)

In casu
, vê-se que a peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado ao acusado e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, indicando a conduta praticada no intento criminoso, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação.

Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que a denúncia
“não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida”
. (
in
Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed., p. 173).

Cumpre salientar que ao acusado foram asseguradas todas as garantias processuais, sendo-lhes garantida a ampla defesa e o contraditório em todas as fases do processo, não havendo falar-se em ocorrência de prejuízo.

Indicou-se também a qualificação do réu e o rol de testemunhas que o representante ministerial pretendia inquirir em juízo.

Neste sentido:

[...] Não é inepta a denúncia que descreve o fato delituoso, apontando todas as circunstâncias que envolvem a prática do crime, individualizando e tipificando a conduta do imputado de forma a encaixá-la no tipo penal respectivo. [...]
(AgRg no RHC 158.091/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022)

[...] A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. [...]
(HC 704.760/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)

Importa salientar, ainda, que havendo descrição da conduta que possibilita a adequação típica, não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta.

Conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, o que, no caso, não ocorreu.

Ainda que assim não fosse, é bom que se registre, a jurisprudência tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que não há nulidade na denúncia da qual constam o tempo e o lugar do fato e a conduta objetiva infringida pelo denunciado.

Neste sentido:

[...] Não há que se falar em denúncia genérica quando esta encontra-se apta a possibilitar que se instaure a ação penal, descrevendo claramente o comportamento típico criminal com seus integrativos essenciais atribuídos ao acusado. [...]
(APN 45758/2009, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 16/12/2013, Publicado no DJE 19/02/2014)

Ainda, nem sempre, ao tempo do oferecimento da denúncia, se tem total e pormenorizado conhecimento de todas as circunstâncias do crime, afinal, reserva-se à instrução criminal, justamente, a busca pela certeza do modo e execução do delito, bem como de sua autoria.

Ressalta-se ainda que não se vislumbra, no vertente, nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, no qual
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264). Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de argüição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes. Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade. A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 20-21).”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166)

“No entanto, deve-se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. “As Nulidades no Processo Penal”. 9a ed.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2006, p. 31)

O Supremo Tribunal Federal já afirmou, em mais de uma oportunidade, que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo” (RE 1.228.372 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019), o que não ocorreu no presente caso. (Rcl 45064 AgR, Primeira Turma, Relator Alexandre de Moraes, julgado em 17.02.2021)”
.

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, a denúncia obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício da ampla defesa.

De outra senda, a superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia,
in verbis
:

[...] Não há que se falar em inépcia da denúncia quando as instâncias inferiores, após a análise da exordial acusatória, concluíram que o Parquet discriminou todas as circunstâncias relevantes para a caracterização das condutas delitivas, indicando tanto quanto possível a participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa, ex vi do art. 41 do Código de Processo Penal. IV -
Ademais, cumpre relembrar a iterativa jurisprudência deste col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos"
(AgRg nos EDcl no HC n. 500.594/PA, Quinta Turma, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.06.2019). [...]
(AgRg no REsp 1797969/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020) (negritou-se)

[...] No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. 6. Ademais, pela leitura da denúncia, constata-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...]
(AgRg no AREsp 1751724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Ressalte-se, por oportuno, que a defesa do apelante consignou em sua resposta à acusação que
“a peça exordial preenche os requisitos estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal”
, tratando-se de mesmo causídico que interpôs o presente recurso de apelação, qual seja, o advogado
Silvio Gomes Campos
, inscrito na
OAB/MT
sob o número
24.861/O
(Id. 156955672).

Necessário mencionar que a defesa de
Aldo
, em alegações finais, não suscitou eventual inépcia da denúncia (Id. 156955753), ocorrendo a preclusão da matéria com a superveniência da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte, a alegação da inépcia da denúncia fica superada com a superveniência da sentença condenatória e do julgamento do recurso de apelação, bem como é possível a condenação fundada em provas colhidas na fase extrajudicial, quando repetidas ou corroboradas durante a instrução processual. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.316.768/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Mérito.

A defesa persegue a absolvição de
Aldo
, sob alegação de ausência de provas da prática delitiva pelo apelante, devendo ser aplicado ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade do crime restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, fotografias da vítima e de sua residência (local dos fatos), termos de reconhecimento de pessoa, Relatório de Investigação no 573/2020, Relatório de Investigação no 575/2020, Relatório de Investigação no 585/2020, Relatório de Investigação no 66/2021 (Ids. 156955245 e 156955700), além dos depoimentos colhidos nos autos.

Quanto a autoria do fato, o apelante nega sua participação, sob alegação de não conhecer os demais denunciados.

Todavia, as provas amealhadas aos autos indicam a participação do apelante na prática delitiva ora apurada.

Trago as declarações da testemunha Silas Ferreira da Silva, investigador de polícia, prestadas na delegacia, a respeito dos fatos:

“[...] QUE na data de hoje (12/12/2020) após a confecção do boletim de ocorrência N.°2020.305550-DPCPE/MT, de posse algumas informações deslocamos até a residência de ROSINHA ARCE, onde esta foi encontrada e contou que na noite de 11/12/2020, se dirigiu até a residência de CLEMENTINO MASSAVI, para fazer um programa, pois não é esta a primeira vez, por dinheiro; Que estando no local há certo tempo ouviu alguém chamar o Sr. CLEMENTINO, e abriu a porta foi surpreendido pelas pessoas de CLEOMAR DA SILVA ARCE, seu irmão e sua cunhada de nome ANTONIA SURUBI DE SOUZA, e por um individuo de cor preta, qual não reconheceu; Que ROSINHA disse que saiu do local e não sabe informar quem espancou o Sr. CLEMENTINO nem quem tomou posso dos seus bens roubados do local; Que ROSINHA foi conduzida com o intuito de localizar e prender os suspeitos, bem como recuperar os objetos roubados, diligenciamos até as residências das irmãs de ROSINHA sem alcançar êxito em; Que na delegacia ROSINHA confirmou que sempre faz programa com CLEMENTINO, mas ele negou esta prática; Que CLEMENTINO realizou reconhecimento do suspeito CLEOMAR ARCE através de fotografias sendo incisivo apontando as imagens e dizendo FOI ESSE AI; [...]”
(Id. 156955245, p. 12/13)

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais da testemunha Odenil da Silva Batista, investigador de polícia (Id. 156955245, p. 15/16).

Em juízo, Silas e Odenil ratificaram as declarações prestadas na delegacia, tendo Silas informado que,
após diligências, o investigador Túlio (Gadotti) conseguiu obter a qualificação do apelante.

A vítima Clementino Massavi, quando ouvido perante a autoridade policial, assim relatou a dinâmica dos fatos:

“[...] QUE Dos fatos narrados no BO. 2020.305550-DPCPE/MT, diz que na data de hoje 12/12/2020 por volta das 03h00min, estava em sua residência dormindo, quando foi chamado por um indivíduo que dizia "ABRE A PORTA" "ABRE A PORTA AI"; Que ao se levantar, antes de sair para atender e ver o que estava acontecendo, empurraram a porta e não sabe como ela se abriu, então entrou primeiramente um indivíduo, baixo, gordo, moreno escuro, cabelo crespo, que lhe bateu no rosto e lhe cortou o nariz e a testa e ainda a cabeça, tendo o declarante sido empurrado por esse indivíduo e veio a cair em cima da cama; Que em seguida, enquanto era segurado pelo primeiro indivíduo, qual não conhece, nem sabe quem é, entraram em sua residência mais 03 (três) indivíduos, sendo 02 (duas) mulheres e 01 (um) homem; Que enquanto era segurado pelo primeiro individuo que lhe bateu no rosto e o estava segurando sobre a cama, reconheceu os indivíduos que entraram sendo eles a pessoa de CLEUMAR DA SILVA ARCE, moreno, magro, cabelo preto, qual foi até seu guarda roupas a procura de dinheiro, enquanto as mulheres que identificou como sendo ROSINHA ARCE DA SILVA, irmã de CLEUMAR e a esposa de CLEUMAR conhecida por vulgo TONHA, pessoa magra, morena, cabelo preto; Que enquanto era segurado pelo individuo foi levado seu ventilador, marca Arno 40cm, meio saco de laranja, 02 (dois) abacaxis, 02 (duas) duzias de ovos, 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor vermelho, chip (65)996642260, 01 (um) frasco de perfume, e a quantia de R$2.000,000 (dois mil reais) em espécie que estava guardado em seu guarda roupas, pois havia pegado emprestado para viajar na semana que vem; Que os indivíduos ainda lhe quebraram a televisão; Que nunca havia recebido em sua residência ROSINHA ARCE, ou a esposa de CLEUMAR conhecida por "vulgo TONHA"; Que em seguida todos saíram rapidamente de sua residência e tomaram rumo ignorado; Que após o ocorrido foi encaminhado no posto de saúde aonde fez curativos das lesões sofridas, em seguida veio a delegacia registrar o fato; Que mais tarde na delegacia fez o reconhecimento de ANTONIA SURUBI DE SOUZA como sendo a pessoa de vulgo "TONHA"; [...]”
(Id. 156955245, p. 17/18)

Em juízo, a vítima confirmou que no dia dos fatos haviam quatro pessoas, tendo feito o reconhecimento de três indivíduos, tratando-se dos codenunciados
Cleumar
,
Rozinha
e
Antonia
, afirmando ter sido agredido por
Cleumar
e pelo terceiro que posteriormente foi identificado como sendo o apelante.

Trago à baila o teor do Relatório de Investigação no 575/2020, subscrito pelo investigador Odenil da Silva Batista:

“[...] Em continuidade ao Relatório no 574/2020, apresento relatório dos resultados de diligências e investigação. Cumprindo escala de plantão, a equipe plantonista foi informada via telefone, de que havia um dos suspeitos do roubo narrado no B.O. Em tela (CLEOMAR ARCE) baleada no posto de saúde desta urbe. Ato continuo a equipe diligenciou até o local e logrou êxito em prender e conduzir os suspeitos CLEOMAR ARCE e sua amásia ANTONIA SURUBI DE SOUZA(TONHA) que se encontram á disposição da justiça nesta unidade policial.
Em conversa com ambos, negaram os fatos narrados pela vítima. Antonia informou que quem espancou Clementino foi o suposto namorado de Rosinha, ALDO DE TAL, devido ciúmes por aquela estar no interior da residência de Clementino onde faria programa com o mesmo
.
Aldo forçou a porta, invadiu a casa e passou a espancar Clementino
. Que não subtraíram nenhum objeto ou valores do local e que Cleomar interviu para que Aldo cessasse a injusta agressão contra a vitima. Que nesta data, estando Atonia e Cleomar na casa de vulgo Priscila, quando chegaram dois homens em uma motocicleta e vulgo MENOR disparou um tiro de arma de fogo contra a pessoa de Cleomar, vindo atingir o mesmo. Que tem medo de fornecer mais informações devido se tratar de perpetradores faccionados ao crime organizado e que o ato praticado contra Cleomar foi devido ao ROUBO narrado no B.O. 2020.305550. Ante ao exposto, faço a apresentação do presente em cartório para ser juntado nos autos do IP, Possibilitando assim a análise desta autoridade e de outras determinações que julgares cabível. [...]”
(Id. 156955245, p. 34) (negritou-se)

Na fase inquisitorial, os codenunciados assim se pronunciaram sobre os fatos:

“[...] Que dos fatos narrados no BO. 2020.305550-DPCPE/MT, diz que na data de hoje (12/12/2020)
estava andando juntamente com as pessoa de CLEUMAR DA SILVA ARCE, ROSINHA ARCE DA SILVA e o vulgo "ALDO" dizendo ser namorado de ROSINHA
, sendo que iam na casa da irmã do CLEUMAR;
Que no trajeto próximo a casa da pessoa de Clementino Massavi ROSINHA disse "VOU PEDIR DINHEIRO PRA SEU CLEMENTE"; Que então CLEUMAR, vulgo "ALDO" e a interroganda ficaram na esquina esperando ROSINHA que foi sozinha e chamou o Sr. Clementino que abriu a porta e ela adentrou a casa
; Que em seguida o vulgo "ALDO" se aproximou da casa e começou o ouviu;
Que em seguida viu o vulgo "ALDO" entrar na casa, então a interroganda e CLEUMAR também adentraram a casa; Que ao entrar na casa viu o vulgo "ALDO" batendo no Sr. Clemente
, tendo a interroganda dito "PARA, PARA" para o vulgo "ALDO" e ele não queria parar; Que logo depois a interroganda, CLEUMAR e ROSINHA saíram da casa do Sr. Clementino e
deixaram o vulgo "ALDO" na casa, pois ele ainda estava agredindo Sr. Clementino
; Que ao sair da casa, a interroganda e CLEUMAR tomaram uma direção e ROSINHA foi embora sozinha; Que mais tarde foram na casa da irmã de CLEUMAR a PRISCILA, qual disse que os policiais estavam em busca da interroganda e de CLEUMAR; Que em seguida, após almoçar chegou dois indivíduos de motocicleta não sabendo dizer a cor, desceram e entraram na casa da irmã de CLEUMAR, sendo que um individuo sacou um revólver comprido e efetuou 03 (três) disparos contra CLEUMAR que veio a acertar a perna e em seguida após os disparos os dois indivíduos foram embora; Que em seguida foram para o PSF local aonde os policiais o localizaram; Que perguntada a interroganda se pegou ou viu alguém pegar o dinheiro do Sr. Clementino disse "NÃO", nem sabe quem o pegou, e diz não ter pego; [...]”
(Antonia Surubi de Souza - Id. 156955245, p. 38/40) (negritou-se)

“[...] Que dos fatos narrados no BO. 2020.305550-DPCPE/MT, na data de hoje (12/12/2020)
conheceu uma pessoa que dizia se chamar "ALDO" individuo moreno baixo e o levou para sua residência, aonde também estavam CLEUMAR DA SILVA ARCE, ANTONIA SURUBI DE SOUZA
;
Que já para amanhecer estava com vontade de beber e decidiu ir para a casa do Sr. Clementino aonde tem costume de ir para ficar com ele a troco de dinheiro; Que ao chegar bateu a porta da casa do Sr. Clementino e ele a abriu tendo ido para o quarto dele e já ao deitar com ele e já iriam fazer sexo, bateram na porta; Que em seguida entrou na casa CLEUMAR, ANTONIA e o vulgo "ALDO"
; Que em seguida saiu correndo da casa, tendo lá deixado CLEUMAR, ANTONIA e o vulgo "ALDO" não sabendo dizer o que aconteceu; Que perguntado a interrogada se viu quem agrediu o Sr. Clementino disse "NÃO, NÃO VI NÃO, A HORA QUE ABRIU A PORTA SAI CORRENDO"; Que perguntado a interroganda se sabe o paradeiro do vulgo "ALDO DE TAL" disse "NÃO, EU NEM SEI AONDE ESSE HOMEM MORA, EU ACHEI ELE NO BAIXADÃO, TAVA LÁ"; Que perguntado a interroganda se roubou, ajudou, ou contribuiu de alguma forma com CLEUMAR, ANTONIA e vulgo "ALDO" a roubar o Sr. Clementino disse "NÃO SENHOR, NUNCA, EU NUNCA ROUBEI NADA DE NINGUÉM, QUANDO EU PRECISO EU PEÇO"; Que perguntado a interroganda a quanto tempo frequenta a residência do Sr. Clementino disse "A POUCO TEMPO" "MAS ELE ME CONHECE FAZ TEMPO JÁ"; [...]”
(Rozinha Arce da Silva – Id. 156955245, p. 52/54) (negritou-se)

“[...] Que dos fatos narrados no BO. 2020.305550-DPCPE/MT,
hoje (12/12/2020) por volta das 04h00min, amanhecendo quando descia para sua residência juntamente com sua convivente ANTONIA SURUBI DE SOUZA, tendo encontrado ROSINHA ARCE DA SILVA que estava juntamente com um individuo que conhece por vulgo "ALDO CARDOSO"
não sabendo aonde mora, mas que para sempre em uma residência em frente ao cemitério local e o conheceu na data de hoje;
Que o vulgo "ALDO CARDOSO" é moreno, baixo, forte, cabelo crespo, olhos acastanhados
; Que quando iam todos juntos para a casa de sua irmã PRISCILA (Ison Arce da Silva),
no trajeto ROSINHA disse "VOU ALI NO SR. CLEMENTE, VER UM DINHEIRO, PEGAR EMPRESTADO", tendo ROSINHA dito "ME ESPERA NA ESQUINA" e todos ficaram na esquina esperando ROSINHA; Que viu ROSINHA bater a porta e entrar na casa do Sr. Clementino; Que logo depois o vulgo "ALDO CARDOSO" saiu e disse "ESSA MULHER ESTA FAZENDO ALGUMA COISA ERRADA, VOU SONDAR ELA",
tendo ele ido sondar ROSINHA e o interrogando e ANTONIA ficaram na esquina;
Que quando viu o vulgo "ALDO" entrar na casa, saiu correndo e foi acompanhado por ANTONIA; Que na casa viu que o vulgo "ALDO" estava em cima e batendo no Sr. Clemente, que estava deitado na cama, e ROSINHA estava saindo da casa; Que depois ainda disse para "ALDO" "NÃO FAZ ISSO COM SR. CLEMENTE NÃO, BATE NELE NÃO, VOCÊ ESTA DOIDO" e o empurrou tirando-o de cima de Sr. Clementino
;
Que viu que o Sr. Clemente sangrando no rosto devido as agressões de "ALDO"; Que em seguida saiu correndo da casa, foi quando viu novamente o vulgo "ALDO" voltou e foi para cima novamente do Sr. Clemente
; Que diz não saber o que "ALDO" fez com o Sr. Clemente; Que perguntado ao interrogando se pegou algum dinheiro do Sr. Clemente disse "EU NÃO PEGUEI NADA, EU NÃO FUI PARA ROUBAR"; Que perguntado ao interrogando se ROSINHA havia combinado com "ALDO" para roubarem o Sr. Clemente disse "NÃO, COMBINOU NÃO, ELA SÓ FALOU QUE IA ARRUMAR DINHEIRO COM ELE"; Que perguntado ao interrogando se viu ANTONIA e ROSINHA roubando algum dinheiro, ou objeto da casa da casa do Sr. Clemente disse "NÃO SENHOR, ANTONIA SAIU SEM NADA, ROSA SAIU SEM NADA E EU TAMBÉM"
"EU SÓ VI O MENINO (Aldo) METENDO PÉ NAS COISAS DO SR. CLEMENTE"
; [...]”
(Cleumar da Silva Arce – Id. 156955245, p. 67/69) (negritou-se)

Cleumar
afirma, em juízo, que
Aldo
praticou as agressões em desfavor da vítima, apontando, inclusive, o local das lesões provocadas.

Sob o crivo do contraditório,
Antonia
e
Rozinha
permaneceram caladas sobre os fatos.

De posse das informações coletadas, a Polícia Civil iniciou diligências, tendo sido elaborado o Relatório de Investigação no 585/2020, subscrito pelo investigador Túlio Gadotti, que resultou na identificação do apelante, como sendo um dos autores do crime de roubo ora apurado, senão vejamos:

“[...] Relato-vos que em cumprimento a referida ordem de serviço,
ALDO DE TAL, foi identificado sendo, ALDO CARDOSO DA CRUZ, conforme relatório anterior no 578/2020, onde foi feito o reconhecimento pelos três comparsas, consequentemente feita sua qualificação indireta, que após diligencias nesta cidade, nos lugares onde o mesmo costumava a frequentar, conhecido como "Baixada", foi perguntado para algumas pessoas, comerciantes e frequentadores locais, a respeito do suspeito ALDO, que responderam que não sabiam do seu paradeiro, pois , depois da ocorrência envolvendo os suspeitos, ALDO, não apareceu mais nestes lugares
. Dando prosseguimento na investigação,
foi feito deslocamento até a cidade de São José Dos Quatro Marcos, local onde reside a genitora do suspeito ALDO, que em conversa com a genitora Conceição Romana Cardoso da Cruz, a mesma informou que não vê seu filho já algum tempo, desde que foi feito um B.O de no 2019.265759,em 05/09/2019, onde é relatado que ALDO, ameaça sua genitora de morte, que a ultima vez que esteve em sua casa, ALDO trouxe sua namorada por nome de ROSINHA, a mesma que esta presa pelo fato ocorrido, que não sabe dizer onde o seu filho ALDO poderia estar
. Informo-vos ainda que segundo os suspeitos presos e pela própria vitima, ALDO é a pessoa que teve a iniciativa da agressão, sendo violento em todo o momento contra a vitima idosa, que ainda, o mesmo se apossou da quantia em dinheiro subtraída pela quadrilha, que segundo checagem no sistema SROP, registro de boletim de ocorrência, o mesmo é suspeito de cometer ameaças, agressões, lesão corporal e outros, demostrando ser uma pessoa violenta. Diante do exposto acima, considerando ainda, que os outros três suspeitos encontram-se presos pelo mesmo crime e levando em consideração a atitude violenta cometida pelo suspeito, sugiro que seja solicitado representação pela prisão de ALDO CARDOSO DA CRUZ, para ser cumprido em momento oportuno, uma vez que o mesmo, não tem residencia fixa com paradeiro incerto e não sabido, deixando a esta autoridade analise e providencias que achares necessárias. [...]”
(Id. 156955245, p. 98/99)

Como se vê, as provas colacionadas aos autos são hábeis a subsidiar o decreto condenatório, uma vez que houve a comprovação da prática delitiva, bem ainda, as diligências perpetradas pela Polícia Civil culminaram na identificação do apelante.

Ademais, houve a delação do codenunciado
Cleumar
, ratificada em juízo, que alegou que
Aldo
praticou as agressões sofridas pela vítima no dia dos fatos.

Todos os codenunciados, perante a autoridade policial, confirmaram a ocorrência dos fatos e que estavam presentes no local e na hora do crime.

Soma-se, os depoimentos prestados pelos investigadores Silas e Odenil, que efetuaram a diligência para localizar os suspeitos, previamente apontados pela vítima como sendo os autores do crime.

Conforme se verifica nos autos, pode-se notar que os acusados não são pessoas desconhecidas à vítima, e embora neguem a participação no crime, foram unânimes em afirmar em seus depoimentos que estavam no local e que já eram conhecidos destes.

E quanto ao apelante, embora tenha negado participação nos fatos perante a autoridade judiciária, este foi apontado como sendo a pessoa que perpetrou as agressões em desfavor da vítima.

Como é cediço, considerando que os delitos patrimoniais normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante,
inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar suas declarações, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

[...]
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição
. [...]
(N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (negritou-se)

[...]
“a palavra da vítima , coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.”
(TJMT, Ap no 142679/2017) (N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019) (negritou-se)

[...]
Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido.
(N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

[.
..] Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Além disso, a palavra dos policiais que participaram das diligências dos fatos apurados é elemento hábil a subsidiar o decreto condenatório, mormente quando estão em sintonia com as demais provas dos autos e coletadas sob o crivo do contraditório.

Neste sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 855.270/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

[...] As instâncias de origem não fundamentaram a condenação apenas no reconhecimento efetuado pelas Vítimas, existindo outros elementos probantes a alicerçar o édito condenatório, quais sejam, os depoimentos , em juízo, dos Ofendidos, dos policiais que participaram da ocorrência e do Corréu, bem como o fato de que o Acusado foi preso na posse direta dos bens subtraídos. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima, bem como os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva. [...]
(N.U 1025253-15.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

[...] Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva. [...]
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023
)

No mesmo sentido é o teor do Enunciado 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, ante os elementos probatórios produzidos nos autos, entendo que não deve ser reconhecido o pleito absolutório da defesa, uma vez que a autoria delitiva é atribuída a
Aldo
, não podendo se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No tocante ao pleito de redução da pena, necessária a transcrição de trecho pertinente da sentença:

“[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que a ré apresentou
culpabilidade acentuada, eis que as agressões da forma que se deram eram totalmente desnecessárias ao deslinde da ação, de modo que a vítima foi agredida brutalmente, tendo ficado com lesões no rosto e no braço, consoante demonstrado nos autos, ademais, as agressões foram MUITO GRAVES, gerando diversas lesões na face da vítima, inclusive com “trauma corto-contusa em região frontal” (CID 10 S018 e CID10 R456), como apontado pelo parquet e comprovado pelo Relatório Administrativo no 572/2020. Ainda, o dolo acentuado do réu nas lesões foi reafirmado pelos corréus, inclusive por Cleumar que disse que Aldo estava com ciúmes de Rozinha e por isso teria encetado diversas agressões na vítima. Anote-se também que o delito se deu aproximadamente às 03h da manhã, em suma, durante a madrugada, valendo-se do repouso noturno que efetivamente aponta maior reprovabilidade da conduta
; o réu não é possuidor de maus
antecedentes
, eis que os apontamentos constantes da ficha de antecedentes criminais, como ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime consistiu em obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias
do delito demonstram-se mais graves que o normal, contudo, não serão aqui valoradas sob pena de acarretar bis in idem; não houve maiores
consequências
já que as lesões foram utilizadas na culpabilidade; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Desta forma, havendo circunstancias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base
, acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, contudo, há a agravante de ter o delito sido cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 61, II, “h”, pelo que agravo a pena e chego à
pena intermediária
de 07 (sete) anos de reclusão.

Não há minorantes a serem valoradas, contudo, conforme anteriormente fundamentado, aplicável na hipótese a majorante do concurso de pessoas, no importe de 1/3 (um terço) chegando à
pena definitiva
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, aliado ao fato de que fora reconhecida pelo menos uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), vale ressaltar que há a agravante e a majorante no caso concreto, pelo que, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, nos termos do art. 33, §2o, “a” e §3o do Código Penal. [...]”
(Id. 156955756)

A pena-base de
Aldo
restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão, ante a gravidade das agressões praticadas contra a vítima, que lhe causaram lesões principalmente na cabeça, tendo a vítima informado que houve fratura do osso frontal, tendo que realizar o tratamento das lesões na cidade de Várzea Grande/MT.

Ainda, conforme consta na sentença, as agressões foram totalmente desnecessárias ao deslinde da ação penal, bem ainda, forma perpetradas na madrugada (03:00hs), que denota maior reprovabilidade na conduta do apelante.

Para reconhecer as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ante o silêncio da Lei Penal, o magistrado possui certa discricionariedade para quantifica-las, todavia, o Superior Tribunal Possui entendimento consolidado de que pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo) calculado a partir do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

No presente caso, a pena-base do apelante recebeu um aumento de 02 (dois) anos, estando devidamente justificada pelo magistrado singular, que considerou a culpabilidade acentuada para o delito, ou seja, o apelante extrapolou a conduta prevista para o crime de roubo, sendo consignado na sentença, o horário da prática do crime e as consequências do delito e, apesar de constar apenas uma circunstância judicial, entendo que o magistrado justificou as circunstâncias e consequências do delito na culpabilidade, assim como consta na decisão.

Neste sentido, a partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, embora consideradas em uma circunstância judicial, ao se realizar o cálculo de 1/8 (um oitavo) para cada uma sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas ao crime de roubo (6 anos), obter-se-ia o
quantum
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de acréscimo na pena inicial.

Assim, a pena-base fixada na sentença mostra-se mais favorável ao apelante, estando de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, não vejo razão para readequar a pena-base, de
Aldo
, pelo que mantenho inalterada.

Na segunda fase, há a circunstância agravante de pena prevista no artigo art. 61, inciso II, alínea
“h”
do Código Penal.

A pena foi aumentada com a utilização da fração de 1/6 (um sexto), restando a pena intermediária fixada em 07 (sete) anos de reclusão, obedecendo ao que preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] No que tange à fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (1/6), as instâncias ordinárias usaram um patamar compatível com a que orienta esta Corte de Justiça. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou para a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Por fim, na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do CP), sendo calculado o acréscimo mediante o uso da fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não vislumbro, portanto, nenhum argumento apto a ensejar a modificação da dosimetria, posto que atende ao que preceitua o Código Penal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merece ser acolhido, uma vez que não houve modificação da dosimetria e, consequentemente, o apelante não atende aos critérios estabelecidos no artigo 44 do Código Penal.

Desta feita, mantenho inalterada a sentença de piso.

Concernente ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, entendo que resta prejudicado.

Isso porque, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeva inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido artigo 89, I, da CNGC assim redigidos:

“Art. 89. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;
”
(negritou-se)

O Magistrado singular fixou os honorários advocatícios n
o valor de 07 URH’s, observe:

“[...] Por fim, tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios do Dr. Silvio Gomes Campos,
ARBITRO-LHE
honorários advocatícios no importe de 07 (sete) URH’s, levando em consideração a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios gerais do direito, razoabilidade, proporcionalidade e de modo a não gerar enriquecimento ilícito. [...]”
(Id. 156955756)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Aldo Cardoso da Cruz
,
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024